Tribunal: TJBA
Processo: 8134758-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134758-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDO ORRICO PINTO

Advogado(s)
:
CLAUDIO RIBEIRO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. CONCORDÂNCIA. FATURAS ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO DO FALECIDO E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS PARCIAIS.
RELAÇÃO CONTRATUAL SEM COMPROVAÇÃO.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8134758-19.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.